Tribunal: TJPA
Processo: 0024132-18.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024132-39.2009.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: ARISTEU ANGELIM VERCOSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. REMOÇÃO DE VEÍCULO REALIZADA EM 2009. DESCABIMENTO. ART. 231, VIII DO CTB. TEXTO VIGENTE À ÉPOCA. CABIMENTO DA MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REMOÇÃO. NULIDADE DO ATO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO SEM COBRANÇA DE TAXAS E DESPESAS. TEMA 339 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À época da autuação do apelado, a conduta consubstanciada no transporte remunerado de passageiros, sem a devida licença do órgão competente, era considerada como infração média, apenada somente com multa e sujeita à medida administrativa de simples retenção. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB.

2. A retenção consiste apenas na imobilização temporária do veículo para a adoção de procedimentos destinados a sanar determinada irregularidade. Se esta puder ser sanada no local da infração, o veículo deve ser liberado tão logo a situação seja regularizada. Caso não seja possível resolver a irregularidade no local, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, pode ser liberado mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual.

3. O agente da apelante, ao fazer a autuação, aplicou medida administrativa diversa da prevista no art. 231, VIII, do CTB, ou seja, realizou a remoção do veículo quando deveria apenas ter efetivado a autuação e a retenção do automóvel até que todos os passageiros se retirassem. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Tema 339 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer

do recurso de apelação e, no mérito, negar provimento, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida, em conformidade com a fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 11ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/05/2020 a 25/05/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Ezilda
Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB
em face de
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que
julgou procedentes os pedidos formulados nos autos
do processo nº. 0024132-39.2009.8.14.0301 (ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada)
, declarando a nulidade do auto de infração de trânsito indicado na inicial e determinando a liberação imediata do veículo do demandante, sem a cobrança de custos decorrentes de remoção e de estadia em pátio.

Na origem, trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito, com pedido de antecipação de tutela para liberação de veículo apreendido por agente da autarquia apelante.

Na inicial, o demandante alegou, em síntese, o seguinte: a) É proprietário do veículo MARCOPOLO VOLARE, PLACA DLF 8872, COR BRANCA, ANO/MODELO 2003/2003, CATEGORIA DE ALUGUEL; b) No dia 20.05.2009, o referido automóvel foi apreendido por agente municipal de trânsito, sob a motivação de transporte irregular de passageiros; c) Faz parte da cooperativa COOPTALMA, que possui autorização para transporte de passageiros; d) No momento da autuação, não estava realizando transporte alternativo, mas sim prestando serviços para a cooperativa; e) O veículo apreendido é o meio de subsistência do demandante e de sua família, está em situação regular e não há justo motivo para a apreensão; f) A apreensão está eivada de nulidade e acarretou uma lesão ao seu direito de propriedade; g) A medida administrativa prevista para o transporte irregular de passageiros é a retenção do veículo, que consiste na parada momentânea do automóvel para a devida regularização, sendo diferente apreensão; h) A tentativa de liberação do veículo pela via administrativa restou infrutífera; i) A liberação, neste caso, não pode ser condicionada ao pagamento das despesas com guincho e das diárias relativas ao tempo de permanência do automóvel no pátio de apreensão. Ao final, pleiteou a concessão de antecipação de tutela para liberação imediata do veículo, independentemente do pagamento das mencionadas despesas.

A tutela de urgência foi deferida nos termos da decisão ID 1246487.

Na sentença, o juízo
a quo
declarou a nulidade do auto de infração e confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenando a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nas razões de seu recurso de apelação, a SEMOB alegou, em resumo: a) Existência de decisão e de sentença proferidas em ação civil pública, determinando a apreensão de veículos utilizados no transporte irregular de passageiros; b) Realização de regular exercício do poder de polícia; c) Necessidade de combate efetivo ao transporte clandestino de passageiros; d) Não cabimento de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência; e) Necessidade de provimento do recurso para que seja reformada a sentença, decidindo-se pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme consta no ID 2092292.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público considerou desnecessária sua atuação no feito (ID 2132683).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de Admissibilidade da apelação. Desnecessidade de reexame necessário.

Recebo o recurso de apelação interposto pela SEMOB, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela SEMOB, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

II – Mérito. Apelação da SEMOB.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela SEMOB em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos do processo nº. 0024132-39.2009.8.14.0301, declarando a nulidade do auto de infração de trânsito indicado na inicial e determinando a liberação imediata do veículo do apelado, sem a cobrança de custos decorrentes de remoção e de estadia em pátio.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da legalidade do ato administrativo que resultou na apreensão do veículo de propriedade do apelado, sob o fundamento de que o condutor estava realizando transporte clandestino de passageiros.

Em 20.05.2009, o recorrido foi autuado pela infração de trânsito tipificada no art. 231, inciso VIII, do CTB. Na época, a redação do dispositivo era a seguinte:

Art. 231. Transitar com o veículo:

(...)

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;
(Grifo nosso).

Observa-se que a penalidade prevista para o caso era de multa e a medida administrativa cabível era a de retenção do veículo e não de remoção. A apreensão do veículo consistia em uma penalidade específica, mas foi extinta em 2016. Para esclarecer a diferença entre apreensão, retenção e remoção, cito os seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

(...)

IV - apreensão do veículo
; (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016)

Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:

I - retenção do veículo;

II - remoção do veículo;

(...)

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

§ 2º Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, poderá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor para regularizar a situação, para o que se considerará, desde logo, notificado. (Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015).

§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado.

§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016).

§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

§ 6º Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o § 2o, será feito registro de restrição administrativa no Renavam por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 7º O descumprimento das obrigações estabelecidas no § 2o resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 271. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015).

§ 2º A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015).

(...)

§ 9º Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015).

Enquanto a apreensão consiste em espécie de penalidade, a retenção e a remoção são espécies de medidas administrativas. A aplicação de uma penalidade depende da observância da ampla defesa e do contraditório. As medidas administrativas, por sua vez, podem ser aplicadas imediatamente.

Embora à época da autuação a penalidade de apreensão ainda existisse, esta não era aplicável à hipótese de transporte clandestino de passageiros, conforme constava no art. 231, inciso VIII, do CTB. Assim, o agente não poderia aplicar, de forma imediata, a penalidade de apreensão do veículo.

Igualmente, o agente também não poderia ter aplicado a medida administrativa de remoção do veículo, tendo em vista que o art. 231, inciso VIII, do CTB estabelecia a realização de mera retenção.

A retenção consiste apenas na imobilização temporária do veículo para a adoção de procedimentos destinados a sanar determinada irregularidade. Se esta puder ser sanada no local da infração, o veículo deve ser liberado tão logo a situação seja regularizada. Caso não seja possível resolver a irregularidade no local, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, pode ser liberado mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual. Nesta última hipótese, o proprietário, depois de corrigir a irregularidade descrita na autuação, deve apresentar o veículo ao órgão ou entidade responsável pela aplicação da medida, como condição para a devolução do CLRV.

A remoção, por sua vez, consiste no deslocamento do veículo, por meio de guincho, para o depósito utilizado pela autoridade competente. Aplicada esta medida, a restituição do veículo fica condicionada ao pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos legais aplicáveis, conforme consta no citado art. 271 do CTB.

Conclui-se, portanto, que o agente da apelante, ao fazer a autuação, aplicou medida administrativa diversa da prevista no art. 231, VIII, do CTB, ou seja, realizou a remoção do veículo quando deveria apenas ter efetivado a autuação e a retenção do automóvel até que todos os passageiros se retirassem, procedendo, então, à devida liberação. Logo, se o agente de trânsito agiu em desconformidade com a expressa disposição legal, seu ato é nulo e não deve produzir efeitos.

Além disso, ainda que a autuação fosse considerada válida, a liberação do veículo não poderia ser condicionada ao pagamento de multas e despesas, pois tal exigência é cabível somente quando é aplicada a medida administrativa de remoção, nas hipóteses previstas no CTB.

O Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento nesse sentido ao apreciar a controvérsia relativa ao
Tema 339
, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO.

1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

2. Recurso especial improvido. Acórdo sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010). (Grifo nosso).

Em consonância com o citado precedente, cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, exemplificada pelo seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O ART. 231, VIII DO CTB APENAS DETERMINA A PENA DE RETENÇÃO E NÃO DE APREENSÃO. EM RAZÃO DA MEDIDA ILÍCITA ADOTADA PELO ENTE PÚBLICO NÃO DEVE INCIDIR COBRANÇA DE USO DE GUINCHOS OU DE DIÁRIAS NO PÁTIO DE APREENSÃO. TEMA 339 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A infração de trânsito consubstanciada no transporte remunerado de passageiros, sem a devida licença do órgão competente, é considerada como de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB. 2. Assim, em se tratando de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão, mas simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do veículo objeto da lide por ausência de amparo legal. 3. Tema 339 do STJ. Recurso Repetitivo. 4. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00347756420118140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 27/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/06/2019)

Diante das razões acima expostas, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida, em conformidade com a fundamentação

É o voto.

Belém-PA, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/05/2020